Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701609-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA, SUELEN ALVES PEREIRA APELADO: SUELEN ALVES PEREIRA, RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Alega a parte Apelante/Autora RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA que, em face a decisão de ID 11658893, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Apelados/Réus “suspendam a publicidade do registro de inadimplência noticiado nos autos”, as partes ali obrigadas descumprem a determinação daquele Juízo. Junta documentos para comprovação. Por ora, intimem-se as partes Apeladas/Rés para manifestação e, se for o caso, cumprimento da medida deferida liminarmente pelo Juízo “a quo”, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. Após, façam conclusos os autos para pedido de nova data de julgamento, observada a preferência pela modalidade virtual, nos termos da Portaria no 2 da Presidência da Terceira Turma Cível, de 19 de Março de 2020. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2020 23:31:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador